Tribunal: STF
Processo: HC 238957
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Félix de Paula e outro em favor de Daniel Vanuite Costa Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 823.929/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 330, caput, do Código Penal e 34 do Decreto-Lei 3.688/41 (desobediência e direção perigosa), à pena de 3 meses de detenção e 1 mês e 23 dias de prisão-simples.



    Alegam que, em 23.3.2023, por decisão unânime proferida pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi dado parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, para absolvê-lo da imputação prevista no art. 34, do Decreto-Lei nº 3.688/41, assim o fazendo com amparo no art. 386, III, do Código de Processo Penal, bem como reduzir suas penas aplicadas pelo crime de desobediência para 1 mês e 15 dias de detenção e 20 dias multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. (p. 2)



    Sustentam que os antecedentes criminais do paciente não apresentam condenações por crime da mesma espécie do que tratado na presente Ação Penal. (p. 4)



    Afirmam que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto. (p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho dos autos, que o paciente foi condenado à pena de 1 mês e 15 dias de detenção e 20 dias multa, em regime prisional semiaberto.



    O ato coator entendeu que o regime semiaberto deveria ser mantido sob o fundamento de que o paciente possui reincidência e péssimos antecedentes. 



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional.



    Nesse sentido, conforme consignado pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 137.532/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p. Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 17.8.2017:



    “(...) 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22.4.14)”.



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Penal. 3. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 12 e 14 da Lei 6.368/76). 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, tema 339. 5. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Contudo, no presente caso, verifico que a decisão impugnada merece reparos.



    Isso porque embora a reprimenda final estabelecida determine, como regra, a fixação do regime aberto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou o regime inicial semiaberto. 



    No presente caso, o juízo de origem se utilizou dos fundamentos acerca das circunstâncias judiciais que não foram integralmente favoráveis, e especialmente a reincidência do paciente para fixar o regime inicial semiaberto. (eDOC 3, p. 118)



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o agravante, como incurso no art. 34 do Dec. Lei n. 3.688/41 e 330 do Código Penal (direção perigosa e desobediência).



    Interposta apelação, pela defesa, o Tribunal de origem, deu parcial provimento ao recurso, absolvendo o réu da contravenção penal e reduzindo a pena pela desobediência ao patamar de 1 mês e 15 dias de detenção, inicialmente no regime semiaberto, com estes fundamentos (fls. 38/39): 



    "Na primeira fase, a pena privativa de liberdade foi fixada em 03 meses de detenção, em razão dos maus antecedentes e culpabilidade acentuada (II- Autos 1500160-86.2021.8.26.0592, furto simples, trânsito em julgado em 27/06/2022; III- Autos 1500188- 35.2021.8.26.0081, furto tentado, trânsito em julgado para a defesa em 20/05/2022; IV- Autos1500737- 79.2020.8.26.0081, direção perigosa, trânsito em julgado em20/06/2022), além das circunstâncias que“... merecem maior desvalor. De se ponderar que o acusado desobedeceu a múltiplas ordens de parada, de mais de um agente policial, empreendendo fuga, na contramão, pelas alças de acesso que interligam as cidades de Lucélia e Adamantina à rodovia, expondo a coletividade a risco que extrapola o ordinário. Não contente, fugiu pelos fundos de sua residência, impedindo sua prisão em flagrante, demonstrando absoluto destemor pelas autoridades e regras postas. ...”(fls. 207). Já a pena de multa cumulativa total, foi fixada em 100 dias-multa. Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o acréscimo deve incidir sore o mínimo cominado em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo cominados no preceito secundário da norma. Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, pelos fundamentos acima descritos, a fixação das penas básicas no triplo do mínimo legal se mostra mais coerente, consignando ainda que a pena de multa cumulativa deve seguir os mesmos parâmetros de fixação que a pena privativa de liberdade, resultando 01 mês e 15 dias de detenção e, 30 dias-multa. Na segunda fase, foram reconhecidas as circunstâncias agravante(reincidência Processo Crime nº 0000059-02.2016.8.26.0592 fls. 96) e atenuante (confissão espontânea), as quais foram compensadas, mantendo as penas inalteradas, que devem se tornar definitivas. Foi fixado o regime semiaberto, que deve ser mantido, em especial pelos péssimos antecedentes e reincidência do Apelante, que bem demonstram que faz do crime seu meio de vida, a justificar o maior rigor. Pelos mesmos motivos acima descritos, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável."



    Conforme consignou a instância ordinária, a dosimetria da pena e o regime prisional semiaberto foram devidamente fundamentados, com destaque "em especial pelos péssimos antecedentes e reincidência do Apelante, que bem demonstram que faz do crime seu meio de vida, a justificar o maior rigor. Pelos mesmos motivos acima descritos, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável" (fl. 39), inexistindo constrangimento ilegal a ser aqui reparado.” (stj.jus.br)



    Nesses termos, considero ilegítimos os fundamentos estabelecidos para manter o regime inicial semiaberto quando se trata de uma pena de 1 mês e 15 dias de detenção e 20 dias multa. Assim, considerando a pequena quantidade de pena e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena fixada em desfavor de Daniel Vanuite Costa Santos, nos autos da Ação Penal 1500248-15.2022.8.26.0326, nos termos da fundamentação supra.



    Determino ao Juízo de origem, ainda, que avalie, fundamentadamente, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente